Tribunal: TJDFT
Processo: 0743984-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO BUXOMAXILOFACIAL. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE COBERTURA DO EVENTO ODONTOLÓGICO NO PLANO CONTRATADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. O cirurgião-dentista assistente indicou a realização do procedimento cirúrgico em ambiente hospitalar com anestesia geral, em razão do quadro de saúde da paciente (21 anos de idade, com diagnóstico de transtorno do espectro autista, transtorno misto ansioso e depressivo e TDAH), sendo contraindicada a realização sob anestesia local.

II. Porém, o relatório não faz qualquer menção à situação de urgência ou emergência (procedimento aparentemente eletivo), tampouco especifica o perigo de dano iminente que justifique a imediata submissão da paciente ao procedimento cirúrgico, sem o estabelecimento do contraditório.

III. Além disso, a junta médica-odontológica instaurada pelo plano de saúde apresentou conclusão diversa à do cirurgião-dentista assistente, na qual sustenta que a referida cirurgia não preenche os qualificativos de urgência e emergência, e informa a não obrigatoriedade de cobertura do evento odontológico no plano contratado.

IV. Nesse panorama, constata-se a necessidade de se aguardar a instrução probatória, sob o crivo do contraditório, a fim de que se possa concluir, com maior segurança, pela abusividade (ou não) da recusa de cobertura.

V. Agravo conhecido e provido.